Tribunal: TJES
Processo: 0000629-18.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-18.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUNICE ALVES MACIEL BRAGA e outros (22)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no processo
nº
0000629-18.2019.8.08.0000

Agravantes: CREUNICE MARCIEL ALVES BRAGA E OUTROS

Agravado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO
CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QU
E NÃO
CONHECEU DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE DESERÇÃO PELA FALTA DE PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO
POR MEIO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA,
COM
CIÊNCIA
DA PARTE
EM 07/
08/
2023.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM
29/08/2023
. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado interposto pela parte ora agravante.

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “
ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em 07/08/2023, conforme o próprio agravante menciona em suas razões recursais. Não obstante, apenas em 29/08/2023 foi aviado o agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
interposto.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)